Tribunal: TJBA
Processo: 8071690-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071690-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, TATIANA NEVES GUEDES, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DENVER/ABA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA PARA CUSTEIO DE MESES VENCIDOS E FUTUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou a liberação de valores já bloqueados (R$67.800,00) em favor da clínica prestadora de serviços, intimou a Agravante para comprovação do custeio integral do tratamento multidisciplinar da menor diagnosticada com TEA — incluindo acompanhante terapêutico e método DENVER/ABA na Clínica Gira Mundo — e autorizou penhora de R$191.280,00 para cobertura de seis meses futuros de tratamento e custeio de exames genéticos, mantendo a dispensa de caução.

2. O
fumus boni iuris
pende desfavoravelmente à Agravante, pois o título executivo provisório foi constituído por decisão monocrática desta Relatoria que reconheceu, com base em cognição não exauriente, a insuficiência técnica e qualitativa da rede credenciada da operadora para a execução do protocolo prescrito pela neuropediatra assistente, ordenando a continuidade do custeio no mesmo local em que a menor já se encontrava adaptada há mais de dois anos. A decisão impugnada harmoniza-se integralmente com essa tutela recursal já deferida.

3. O
periculum in mora
pende, de modo acentuado, em favor da parte Agravada. A literatura clínica e a experiência jurisdicional atestam que interrupções abruptas do tratamento ou transferências inadequadas de crianças com TEA podem ocasionar regressão de habilidades, quebra do vínculo terapêutico e prejuízo irreversível ao neurodesenvolvimento. O alegado
periculum
inverso — dano financeiro à operadora — é mensurável e reversível, ao passo que os danos ao desenvolvimento infantil são, por definição, irrecuperáveis pelo simples decurso do tempo.

4. A tese de impossibilidade de custeio extra rol e de existência de rede credenciada apta não supera o conjunto probatório que demonstra sessões ofertadas com duração reduzida à metade, ausência de fisioterapia, falta de supervisor habilitado no método DENVER/ABA e inexistência de atendimento multidisciplinar integrado em uma única unidade clínica.

5. A manutenção do vínculo terapêutico é elemento clinicamente relevante e juridicamente tutelado, especialmente no caso do TEA, em que a continuidade do protocolo e a relação de confiança com a equipe são essenciais para os resultados terapêuticos.

6. Descumprimento reiterado de ordens judiciais desde agosto de 2022 justifica as medidas coercitivas adotadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 536 do CPC. A dispensa de caução é cabível ante a hipossuficiência da exequente e a natureza do crédito, nos termos do art. 521,

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071690-64.2025.8.05.0000, em que são partes HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (Agravante) e MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE MENEZES e A.M.O.G.M. (Agravados):

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 8011244-33.2025.8.05.0150 em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.